Tribunal: STF
Processo: AI 712070
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-06-09
Data de publicação: 2015-06-09

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMISSÍVEL. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. SÚMULA 283/STF. PRECEDENTES.



    1. Segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal, é manifestamente inadmissível recurso que não apresenta preliminar formal e fundamentada de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, o que atrai a incidência do art. 327, § 1º, do RI/STF. Precedentes.



    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de ser incabível recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. Precedentes. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.